Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-31.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha, evidenciam que a adolescente foi a autora das facadas contra a ofendida.
3. Incabível a desclassificação do ato infracional para a conduta análoga ao crime de lesão corporal se ficou devidamente comprovado nos autos o animus necandi da representada, seja pelo número de facadas na vítima, três, seja pelo local de alta fatalidade onde os golpes foram desferidos.
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade à adolescente que, conquanto possua bom contexto social e familiar, praticou outro ato infracional grave análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstrando a necessidade de uma intervenção mais enérgica por parte do Estado.
5. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou procedente a representação e impôs à adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos.